Tribunal: STF
Processo: Rcl 82035
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação formalizada contra decisão que, ao levar em consideração fundamentação genérica para exigir a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, dispensou a providência ante afronta à Súmula Vinculante 26.

    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma e sustenta justificada, mediante fundamentação idônea, a exigência de exame criminológico como requisito para progressão de regime.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da Súmula Vinculante 26, considerada a dispensa, pelo órgão recursal, de submissão a exame criminológico em decorrência da adoção, pelo Juízo da Execução, de motivação linear para respaldar a exigência.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. De acordo com a Súmula Vinculante 26, é inadequado exigir a submissão a exame criminológico, como requisito para progressão de regime, com base em fundamentação linear, desprovida de ligação com o caso concreto.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.